Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SIALOENDOSCOPIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O caso em apreço atrai a aplicação da observância do art. 300, do CPC, ao prescrever que, para a concessão da tutela de urgência, se exige a análise de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora.
2. Na hipótese, o quadro clínico do autor – revelando-se incontroverso o fato de apresentar crises mensais de parotidite, com uso frequente de medicamentos e comprometimento de sua qualidade de vida – permite aferir a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, visando assegurar a realização do tratamento indispensável à melhoria de seu estado de saúde e à prevenção de complicações futuras.
3. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.